Tribunal: TCU
Processo: 028.232/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10692/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 4o, 5o e 6o da Resolução/TCU 315/2020, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.232/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Joseane Ranzolin (XXX.428.400-XX); Luciane Cardoso Barzotto (XXX.698.770-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Universidade Federal do Rio Grande do Sul que: 1.7.1. apure eventual descumprimento da jornada de trabalho da servidora Luciane Cardoso Barzotto, ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício com carga horária de 40 horas semanais; 1.7.1.2. caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que trata este processo; 1.7.3. informe este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação.